Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704566-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: HELECIO OLIVEIRA DE CASTRO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito, suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0718114-31.2020.8.07.0015, majorou as astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer, bem como determinou ao réu a identificação formal do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais. Em seu recurso, o agravante sustenta a impossibilidade de fixação de multa prévia por eventual atraso na implantação no benefício previdenciário, apontando que os atrasos têm ocorrido em razão da pandemia, sendo necessária a concessão de prazo razoável para o cumprimento da demanda judicial, que, por aplicação analógica da Lei no 8.213/1991 deveria ser de 45 (quarenta e cinco) dias. Afirma, ainda, que, em razão da ausência de recalcitrância no cumprimento da decisão judicial, a multa deve ser integralmente excluída, bem como reconhecida a impossibilidade de aplicação de multa pela ausência de apresentação da planilha dos cálculos. Em análise dos autos, verifica-se que a decisão que fixou as astreintes, o prazo para cumprimento da sentença e a determinação de apresentação da planilha de cálculos foi proferida em 23.08.2021, enquanto a decisão ora impugnada apenas majorou as astreintes, evidenciando a preclusão do pedido de sua exclusão, de aplicação analógica da Lei no 8.213/1991 para concessão de prazo razoável para o cumprimento da obrigação e de descabimento de apresentação de planilha de cálculos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravado para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido de exclusão das astreintes, da concessão de prazo razoável cumprimento da decisão judicial e da desobrigação em apresentar planilha de cálculos em razão da preclusão das matérias. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2022 16:45:50. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador